Tribunal: TJMT
Processo: 1011797-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011797-75.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES
PACIENTE(S)
JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 1190-13.2018.8.11.0025, código 136931, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando que carece de fundamentação a sentença penal condenatória quanto à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirma que não foi demonstrado qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente a mera alegação de que subsistem os requisitos e pressupostos justificadores do decreto originário da medida extremada e a menção à gravidade abstrata do delito e ao regime fechado imposto.
Nessa ordem de ideias, assevera que inexistem elementos concretos que demonstrem o risco que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, uma vez que afirma ser ele primário, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a revelar a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Em derradeiro, sustenta que a manutenção do increpado em cárcere coloca em perigo a sua saúde, uma vez que a superlotação e precariedade conhecidas do sistema penitenciário brasileira torna o local um terreno fértil de disseminação do vírus, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça enseja a sua colocação em regime domiciliar, notadamente porque custodiado há mais de 90 (noventa) dias.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou, subsidiariamente, a sua colocação em prisão domiciliar humanitária. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 44995475 ao ID 44995481.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ao que ressai da sentença penal ora vergastada, a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que se mantêm inalterados os motivos que lastrearam o decreto originário da custódia provisória, utilizando-se da fundamentação per relationem, que, de acordo com a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente válida para justificar a manutenção do encarceramento provisório por ocasião da condenação, como se verifica no Enunciado Orientativo n.o 50 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).
Sucede, no entanto, que a impetrante não acostou ao processo eletrônico a cópia da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do increpado, o que prejudica o exame mais aprofundado dos requisitos e pressupostos legais da medida extremada, a tornar imprescindível que seja considerado o princípio da confiança no d. juízo natural da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e da pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de aquilatar a necessidade da custódia cautelar.
Ressalto, nesse aspecto, que o habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pela impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não se limitando a meras alegações, sem suporte probatório, pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do mandamus, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.
Assim, uma vez que há nos autos tão somente a cópia da decisão que manteve o encarceramento provisório (ID 44995475 – Págs. 31/32), na qual o d. magistrado singular justificou, de forma suscinta, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito sexual, supostamente praticado contra criança de 11 (onze) anos e aproveitando-se da proximidade que o suspeito possui com ela, por ser seu vizinho, o que, inclusive, pode facilitar a tentativa de coagir a ofendida e testemunhas, a atrapalhar a colheita de provas, não encontro motivos para, nesse momento prévio, afastar a conclusão do juízo a quo.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao sentenciado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, máxime porque o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Por outro lado, destaco que a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema penitenciário, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena, os quais somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, por ora, não encontro razões para conceder a prisão domiciliar ao paciente, em razão do atual momento pandêmico, pois a medida não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, visto que restou condenado pelo crime de estupro de vulnerável, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça; inexistem evidências de que está inserido no grupo de risco ou com a saúde acometida por doença grave que o deixa extremamente debilitado, sem que o tratamento adequado possa ser promovido na unidade prisional; e nada indica que esteja recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.
Friso, inclusive, que a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o increpado se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Desta feita, não havendo a comprovação de súbito da necessidade de afastamento do paciente do cárcere provisório, cujo decreto encontra-se amparado em decisão judicial motivada, inexistem razões para a concessão liminar da ordem.
Impende lembrar que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente àqueles a que se imputam delitos envolvendo violência e grave ameaça, como é o caso do paciente.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator